Tribunal: TJDFT
Processo: 0755243-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO 12.338/20224. CRIME COMETIDO ANTES DO INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA. FALTA GRAVE. INEXISTÊNCIA. REQUISITO SUBJETIVO NÃO MACULADO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão do Juízo da Vara de Execuções que indeferiu o pedido de concessão de indulto previsto no Decreto n.o 12.338/2024, sob fundamento de prática de falta grave decorrente de prática de novo crime doloso, considerado óbice ao requisito subjetivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a prática de crime doloso ocorrida antes do efetivo início do cumprimento da pena configura falta grave apta a impedir a concessão do indulto, nos termos do art. 6o do Decreto n.o 12.338/2024.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Decreto n.o 12.338/2024 condiciona a concessão do indulto à inexistência de falta disciplinar grave cometida nos doze meses de cumprimento da pena, contados retroativamente a 25 de dezembro de 2024.
4. A falta disciplinar grave, prevista no art. 52 da Lei de Execução Penal, pressupõe que o sentenciado esteja em cumprimento de pena. Somente pode cometer falta grave quem se encontra sob execução penal.
5. No caso concreto, o novo crime foi praticado antes do início do cumprimento da pena. Ausente a execução penal à época do fato, não há falta grave nem aplicação de sanção disciplinar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido para afastar o óbice subjetivo e determinar que o Juízo da Execução analise os demais requisitos para concessão do indulto.
Tese de julgamento:
"A prática de crime doloso antes do início do cumprimento da pena não configura falta grave para fins de impedir a concessão do indulto presidencial, pois a sanção disciplinar pressupõe execução penal em curso."
Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 84, XII; Código Penal, art. 107, II; Lei n.o 7.210/1984 (Lei de Execução Penal), arts. 52, 147 e 149, §2o; Decreto n.o 12.338/2024, art. 6o.
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 1842529, 0702530-27.2024.8.07.0000, Rel. JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, julgado em 04/04/2024.
Acórdão 2032248, 0728713-98.2025.8.07.0000, Rel. SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, julgado em 14/08/2054.